Tribunal: TJSP
Processo: 1003435-64.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Matrículas dos imóveis em nome do embargante - Área de preservação ambiental – Restrição que não é absoluta – Limitação administrativa ao domínio e não supressão do direito de propriedade – Possibilidade de incidência do tributo – Estação de tratamento de esgoto – Infraestrutura básica do loteamento – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Matrículas dos imóveis em nome do embargante - Área de preservação ambiental – Restrição que não é absoluta – Limitação administrativa ao domínio e não supressão do direito de propriedade – Possibilidade de incidência do tributo – Estação de tratamento de esgoto – Infraestrutura básica do loteamento – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003435-64.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante CUNHA
& GONSALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003435-64.2019.8.26.0368 -Voto no 9657
2
Apelação Cível no 1003435-64.2019.8.26.0368.
Apelante: Cunha Gonsalves Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada: Municipalidade de Monte Alto
Comarca: Monte Alto.
Juíza de origem: Suellen Rocha Lipolis.
VOTO No 9657
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução IPTU dos
exercícios de 2016 e 2017
Matrículas dos imóveis em
nome do embargante - Área de preservação ambiental

Restrição que não é absoluta Limitação administrativa ao
domínio e não supressão do direito de propriedade

Possibilidade de incidência do tributo
Estação de
tratamento de esgoto Infraestrutura básica do loteamento
Sentença de improcedência mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Cunha Gonsalves Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. sentença
de fls. 282/285, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo recorrente
em face da Municipalidade de Monte Alto, condenando o embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o vencido sustentando que seu
inconformismo refere-se somente aos débitos constantes das certidões de fls.
17/18, 19/20, 21/22, 37/38, 39/40, 44/45 e 56/57, por não concordar com os
lançamentos tributários, os quais incidiram sobre áreas de proteção
permanente e área onde foi construída estação elevatória para tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003435-64.2019.8.26.0368 -Voto no 9657
3
esgoto. Afirma que esta área, inclusive, é de propriedade da própria recorrida,
a qual fez concessão de uso gratuito à SABESP. Requer, assim, a reforma da r.
sentença e a procedência da demanda.
Recurso
tempestivo
e
recebido,
com
apresentação de contrarrazões (fls. 307/311).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Cunha Gonsalves
Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs Embargos à Execução em face da
Municipalidade de Monte Alto, visando o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva, com a consequente extinção da ação executiva no
1502031-86.2017.8.26.0368.
Em sua peça introdutória, o embargante
afirma que as CDA's de fls. 19/20 e 37/38, da ação executiva, referem-se à
área de proteção permanente APP, conforme consta da matrícula 14.613
(R.18), do loteamento Jardim San Remo, de propriedade da empresa Jardim
San Remo Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Já em relação às CDAs de
fls. 17/18 e 44/45, o tributo incide sobre imóvel de sua propriedade,
constituído de Área de Proteção Permanente APP, no loteamento Jardim
Eldorado, conforme matrícula 5.112 (R.17). Em relação às CDAs de fls. 21/22,
39/40 e 56/57, o IPTU incide sobre lote do próprio município, no qual foi
construída Estação Elevatória para Tratamento de Esgoto, tanto que a
prefeitura fez concessão de uso gratuito dessa área para a SABESP. Assim,
afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva,
uma vez que ela não é proprietária do loteamento Jardim San Remo, nem
tampouco das áreas de preservação permanente ou do lote no qual está
construída a estação de tratamento.
Após
a
impugnação
de
fls.
261/271,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003435-64.2019.8.26.0368 -Voto no 9657
4
sobreveio a r. sentença de fls. 282/285, que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor nos ônus da sucumbência.
Discordando de tal decisum, o autor apelou,
recurso este que passo a analisar.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
Com relação ao tributo incidente sobre o
imóvel matriculado sob no 14.613, “Residencial Jardim San Remo”, como bem
consignou o Juízo a quo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma
vez que consta da matrícula que o bem é de propriedade do próprio
embargante (fls. 32/37).
Nesse sentido, o art. 32 do CTN estabelece
que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse,
enquanto o art. 34 do referido diploma preconiza que o "Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título."
Ademais, segundo a lição de Kiyoshi
Harada2, “a inscrição do loteamento no registro de imóveis somente tem a
finalidade de retirar o loteamento da clandestinidade, mas não individualiza
os lotes para fins de lançamento do IPTU, tanto é que se a Municipalidade
não receber as obras do loteamento não haverá que se falar em lotes urbanos
para fins de tributação de IPTU. Somente após o recebimento das obras pela
Prefeitura são feitos os registros individuais dos lotes no registro de imóveis
competente em substituição ao registro da área bruta objeto de loteamento.
Somente com esses registros individualizados será possível efetivar o pedido
2 Fonte: Internet: http://genjuridico.com.br/2020/01/08/loteamento-em-execucao/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003435-64.2019.8.26.0368 -Voto no 9657
5
de desdobro da área junto à Prefeitura local possibilitando o lançamento
individualizado do IPTU” (g.n.).
Acerca da incidência de Imposto Predial e
Territorial Urbano sobre imóveis localizados em área de preservação
ambiental, é firme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o simples fato de o terreno estar situado em área de preservação
permanente, por si só, não tem o condão de afastar a incidência do IPTU, uma
vez que há apenas limitação administrativa ao domínio, e não supressão do
direito de propriedade, permanecendo, portanto, íntegro o fato gerador do
tributo (AgInt no AREsp 1544906/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
25/05/2020; REsp 1.696.909/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
19.12.2017; REsp 1.482.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2015;
AgRg no REsp 1.469.057/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
20.10.2014; REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
25.3.2010).
A propósito, a restrição de imóvel localizado
em área de preservação ambiental não obsta o seu domínio útil, uma vez que
ela não é absoluta. Tal limitação tem por finalidade o cumprimento de sua
função social, acarretando ao seu proprietário o ônus de preservar a vegetação
e a fauna nativas, de modo que lhe compete criar maneiras de exploração
econômica do imóvel, sendo, portanto, admissível a incidência do referido
imposto.
Com relação à área destinada à Estação
Elevatória para Tratamento de Esgoto, conforme dispõe o artigo 2o, § 5o, da
Lei 6.766/79, trata-se de infraestrutura básica, que engloba os “equipamentos
urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento
sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e
domiciliar e vias de circulação”, cuja execução das obras o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003435-64.2019.8.26.0368 -Voto no 9657
6
embargante se obrigou, conforme consta na matrícula do imóvel (R.18/14.613
fls. 37 e R.17/5.112 fls. 31).
Além disso, conforme consignou a r. sentença
os contratos de cessão de uso gratuito referem-se à rede de distribuição de
água e rede coletora de esgoto sanitário dos loteamentos Jardim Eldorado e
Jardim San Remo, para fins de operação e manutenção dos serviços de
distribuição de água e coleta e afastamento do esgoto das residências que ali se
instalarem (fls. 39), tanto que as Leis Complementares nos 373/2014 e
374/2014 autorizam a concessão de uso gratuito das redes de distribuição, não
havendo nenhuma menção de que tais áreas sejam de propriedade do
município.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, a qual analisou corretamente as questões postas em julgamento
mediante criteriosa avaliação, sendo proferida em harmonia com o conjunto
probatório dos autos e dando solução adequada ao caso, razão pela qual
merece subsistir pelos próprios fundamentos.
Por fim, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, perfazendo um total
de 12%, sobre o valor atualizado da causa, em favor da apelada, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M MOLLO
Relatora